Tribunal: TJSP
Processo: 2005141-73.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso da parte autora objetivando a reforma apenas do ponto dobra acionária, que afirma não ter sido concedida pelo juízo singular – Sentença prolatada de improcedência integral dos pedidos da ação - Violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso da parte autora objetivando a reforma apenas do ponto dobra acionária, que afirma não ter sido concedida pelo juízo singular – Sentença prolatada de improcedência integral dos pedidos da ação - Violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que prejudica o conhecimento do recurso (art. 1.010, II e III, do CPC) – Recurso não conhecido.